Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743698-43.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MARRA DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa, OAB-DF 54.605, em favor de CARLOS HENRIQUE MARRA DE CASTRO, apontando como autoridade coatora Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina-DF, por excesso de prazo em prisão preventiva mantida em ação penal em que o paciente está pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, descrito no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Informa o impetrante, em síntese, que o paciente aguarda designação de data para realização de sessão do Tribunal do Júri, após a primeira, que resultou em sua condenação, ter sido anulada, no julgamento da apelação no 0712139-24.2021.8.07.0005, Id 52317993. Sustenta situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra recolhido cautelarmente desde 22/11/2021, há 688 dias, por culpa exclusiva do Estado acusador. Pede, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por prevenção de órgão, apenas, haja vista o afastamento da Relatora preventa, a Des. Nilsoni Custódia de Freitas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os requisitos não estão presentes. No julgamento da apelação criminal no 0712139-24.2021.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, acórdão no 1745224, realizado recentemente, em 24/08/2023, a legalidade da manutenção da prisão preventiva foi expressamente abordada, assim constando do voto da E. Relatora: “A falha estatal no que diz respeito à gravação do julgamento não elide, por si só, a necessidade da prisão, quando configurados os seus requisitos, não havendo qualquer alteração no quadro observado quando decretada a constrição. Destaco, por fim, que segundo a Súmula 21 do eg. Superior Tribunal de Justiça ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. Não há que se falar, portanto, em excesso de prazo causado pela falha técnica apto a determinar a liberdade do réu, presentes os requisitos da prisão preventiva, que deve ser mantida”. Nesse cenário, inexistindo alteração de contexto, reputo que a pretensão de relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, esbarra na justificada manutenção da segregação antecipada, bem como no óbice da Súmula 21, do STJ. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator